Tribunal: TJMT
Processo: 0006392-63.2009.8.11.0064
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GIROLI RODRIGUES VIEIRA - CPF: 015.635.691-08 (APELANTE), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DENNYS FIGUEIREDO LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA – PROCEDÊNCIA –
ANEMIA PROBATÓRIA QUE IMPLICA NA REFORMA DO ÉDITO CONDENATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE -
APELO PROVIDO.

- Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria do delito de tráfico em relação à apelante, não há que se falar em manutenção do decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

- P
roclamada a absolvição nesta instância
ad quem
, resta prejudicado o pedido subsidiário de redução da pena-base.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MARIA APARECIDA GIROLI RODRIGUES VIEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

MARIA APARECIDA GIROLI RODRIGUES VIEIRA
, ir
resignada com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
0006392-63.2009.8.11.0064
–
código 328379
, na qual fora
condenada
à pena de
2
(dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
466
(quatrocentos e sessenta e seis)

dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em razão da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006
; recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões recursais vistas no ID 54058036 (págs. 57/70), a ora apelante pretende ser
absolvida da imputação do crime de tráfico de drogas
,
ao entendimento de que inexiste prova que a vincule à droga apreendida, quiçá a uma possível conduta de traficância.
Subsidiariamente
, requer a fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
, mediante a valoração favorável das consequências do crime e da quantidade de droga.

Contrarrazões ministeriais ao recurso interposto foram juntadas por meio do ID 54058036 (págs. 77/101), pugnando-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, com a ressalva de que as consequências do crime deverão ser consideradas inerentes ao tipo.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 55259966, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opina pelo
provimento

do apelo, para o fim de
absolver

MARIA APARECIDA GIROLI RODRIGUES VIEIRA
, com fundamento no artigo 386, VII do CPP e, caso não seja esse o entendimento, manifesta-se pelo
acolhimento do pleito subsidiário de redução da pena-base
, ante a ausência de fundamentação idônea para a negativação das consequências do crime.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquela que tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
MARIA APARECIDA GIROLI RODRIGUES VIEIRA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que a ora apelante
foi denunciada e posteriormente condenada como incursa nas sanções do
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, porque no dia 15 de outubro de 2009, por volta de 11h15min, na Rua Bahia, s/n.o, Bairro Jardim Itapuã, cidade de Rondonópolis-MT, expunha à venda, vendia e tinha em depósito, com finalidade de entrega a consumo de terceiros,
125 (cento e vinte e cinco) porções
de
43,700g (quarenta e três gramas e setecentos miligramas) de cocaína
e
uma porção
de
24,240g (vinte e quatro gramas e duzentos e quarenta miligramas) de maconha
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam rondas pela região da Avenida Presidente Médici, na cidade de Rondonópolis-MT, quando avistaram o adolescente
Fábio Carvalho Martins
em atitudes suspeitas, razão pela qual realizaram sua abordagem, logrando encontrar em seu poder
uma porção de maconha
.

Na ocasião, o adolescente alegou ser usuário e indicou o lugar onde havia adquirido a substância. Ato contínuo, os policiais deslocaram-se até o endereço mencionado, de propriedade da ora apelante, local em que também abordaram o adolescente
Dennys Figueiredo Lopes
, o qual estava em frente ao imóvel e na posse de
5 (cinco) porções de cocaína
.

Em busca na residência, os policiais encontraram na cozinha [dentro de um saleiro] mais
120 (cento e vinte) porções de cocaína
, além da quantia de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) e vários objetos eletroeletrônicos sem origem comprovada.

Diante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.

MARIA APARECIDA GIROLI RODRIGUES VIEIRA
almeja ser
absolvida
, uma vez que reputa ausente prova da traficância e entende aplicável ao caso o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Não obstante a
prova da materialidade do crime

de tráfico de entorpecentes
encontrar-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito e Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (ID 54058032 – págs. 10/13); Termo de Exibição e Apreensão (ID 54058032 – págs. 45/47); Laudo de Constatação Preliminar (ID 54058032 – pág. 51) e Laudo Definitivo (ID 54058033 – págs. 15/19), com resultado positivo para
maconha
, com massa total de
24,240g (vinte e quatro gramas e duzentos e quarenta miligramas)
e
cocaína
, com massa total de
43,700g (quarenta e três gramas e setecentos miligramas)
, a autoria se mostra fragilizada.

Malgrado os esforços da acusação, carecem os autos de evidências probatórias devidamente constituídas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a dar azo à manutenção da tutela jurisdicional prolatada na instância singular e, por conseguinte, capazes de fundamentar a condenação da apelante.

Ainda na fase inquisitorial (ID 54058032 – págs. 27/29)
o adolescente Fábio Carvalho Martins
[que não foi ouvido em juízo] confirmou que foi apreendido pelos policiais militares na posse de uma porção de maconha, entretanto negou que tenha indicado a residência da apelante como sendo o local aonde havia adquirido o entorpecente, afirmando que somente levou os policiais até a residência da apelante porque estava hospedado ali, ao que acrescentou ter adquirido a droga de uma pessoa desconhecida pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Por sua vez, também perante a autoridade policial,
o adolescente Dennys Figueiredo Lopes

[que também não foi ouvido em juízo], além de assumir a propriedade das drogas encontradas na residência, isentou
MARIA APARECIDA
de qualquer responsabilidade sobre as substâncias proscritas
, declarando, inclusive, que ela sequer tinha conhecimento de que havia drogas escondida no local, alegando também que a polícia “plantou” os entorpecentes no imóvel (ID 54058032 – págs. 31/33).

Quanto interrogada durante o procedimento administrativo penal, a ora apelante negou veementemente a propriedade da droga apreendida pelos policiais em sua residência, sustentando que não realizava o comércio malsão, ao que atestou sequer ter conhecimento que seu namorado
Dennys
estava escondendo drogas na casa, além de parte da substância apreendida ter sido “plantada” pela polícia (ID 54058032 – págs. 37/41).

Em juízo (ID 54058038),
MARIA APARECIDA GIROLI RODRIGUES VIEIRA
volt
ou a negar a propriedade da droga apreendida em sua residência, revelando que na data do fato mantinha relacionamento amoroso com o adolescente
Dennys
, iniciado há uns 15 (quinze) dias, de modo que tanto ele quanto o amigo dele, de nome
Fábio
, estavam hospedados em sua residência. Na época era usuária de maconha, mas as drogas encontradas no local não lhe pertenciam. Prosseguiu aduzindo que nenhum dos adolescentes havia feito o uso de entorpecentes em sua casa, ao revés, naquele mesmo dia o adolescente
Fábio
tinha se despedido para retornar à cidade de Alto Taquari, contudo reapareceu na sua casa acompanhado da polícia. Por fim, exarou que os bens apreendidos lhe pertencem e possuem procedência lícita.

Pelo menos seis pontos que geram dúvidas sobre a prática delituosa por parte da apelante restaram enumerados nesta instância
ad quem
pela Cúpula Ministerial, não obstante o teor dos depoimentos policiais declinando que
MARIA APARECIDA GIROLI RODRIGUES VIEIRA
desenvolveria o tráfico de entorpecentes,
verbis
:

“...O
primeiro
, é o fato de que realmente foi apreendido 125 (cento e vinte e cinco) porções de “COCAÍNA”, pesando aproximadamente 43,700g (quarenta e três gramas e setecentos miligramas), e 01 porção de “MACONHA” pesando aproximadamente 24,240 g (vinte e quatro gramas e duzentos e quarenta miligramas) na residência da Ré. O
segundo
diz respeito ao fato de que o adolescente Dennys Figueiredo Lopes, ouvido somente na fase extrajudicial, chamou a responsabilidade para si e assumiu a propriedade dos entorpecentes. O
terceiro
reside sobre a acusação do adolescente Fábio Carvalho Martins aos policiais, dizendo que parte da droga foi “plantada” na residência da Ré. O
quarto
diz respeito a prisão em flagrante da acusada que se deu de forma totalmente eventual, sem que houvesse investigação prévia da polícia. Ou seja, decorreu após a abordagem do adolescente Fábio Carvalho Martins na posse de uma porção de maconha, o qual supostamente indicou a residência da ré/apelante como sendo o local onde havia adquirido o entorpecente. O
quinto
, é que em momento algum há notícias da venda de drogas pela Ré, nem tampouco de seu envolvimento com o crime de tráfico de entorpecentes anteriormente aos fatos narrados na denúncia. O
sexto
é o fato de que os milicianos que participaram da diligência nada mencionaram sobre ela ser conhecida no meio policial ou de suspeitas de seu envolvimento com crimes, não tendo sido realizada campana ou qualquer operação anterior para averiguar a traficância por parte da acusada/apelante, somente prisão eventual durante patrulhamento de rotina...”
(ID 55259966 – págs. 7/8).

Destarte, o brocardo
“in dubio pro reo”
impede no caso concreto a manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes em relação à apelante, mesmo porque, a prova existente nos autos sustenta única e exclusivamente a apreensão de parte da droga dentro da sua residência, onde se faziam presentes outras pessoas, uma delas inclusive tendo assumido a autoria delitiva, de modo que para uma condenação imperativo se torna a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

In casu
, não se está a descredenciar os depoimentos policiais, mas sim atendo-se ao cotejo da integralidade da prova colhida, porquanto tal como consignado pela Cúpula Ministerial nesta instância
“...não restou evidenciado que as substâncias apreendidas no dia da ocorrência policial, de fato, pertenciam à acusada, uma vez que tal circunstância encontra coro tão somente nas declarações superficial dos policiais, as quais não restaram corroboradas por qualquer outro elemento de prova coligido. Em verdade, não há indicativo de que realmente estava ocorrendo a traficância no local, tendo o adolescente Dennys Figueiredo Lopes admitido que a droga era sua e que a acusada não tinha conhecimento sobre a existência de entorpecentes em sua própria residência...”
(ID 55259966 – pág. 8).

Logo, na espécie sob aferição não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do alegado tráfico por parte da apelante, de sorte que a reforma da sentença condenatória é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE. FRAGILIDADE. PROVA EXTRAJUDICIAL QUE NÃO FOI CONFIRMADA EM JUÍZO.
MEROS INDÍCIOS. INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. (...) -
Não se pode condenar ninguém como traficante com base em meras suposições.
A gravidade do crime exige prova cabal e perfeita, de modo que, inexistindo esta nos autos, impõe-se a absolvição. -
A simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade, não constitui certeza por si só.
(...).”
(TJMG – AP 10209130001818001, Relator: Doorgal Andrada, Data de Julgamento: 13/05/2015, 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2015). (destaquei).

II – DO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.

Por fim, proclamada a absolvição nesta instância
ad quem
, registra-se a
prejudicialidade
do pedido subsidiário de
redução da pena-base.

III – CONCLUSÃO.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
MARIA APARECIDA GIROLI RODRIGUES VIEIRA
,
para o fim de absolvê-la da imputação do crime de tráfico de entorpecentes constante dos autos da ação penal n.o
0006392-63.2009.8.11.0064
–
código 328379
[ que tramitou perante a 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT], com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020